Tribunal: TJBA
Processo: 8004190-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004190-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: KAUAN NUNES DE SANTANA Advogado(s): MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA, TIAGO COSTA SANTA ROSA DA SILVA, GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. REFORMA INTEGRAL PARA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal, interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva, absolvendo o acusado KAUAN NUNES DE SANTANA da imputação dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). O réu foi preso em flagrante em 28 de outubro de 2022, no bairro de Engenho Velho da Federação, Salvador/BA, onde policiais militares foram recebidos a tiros por um grupo que comercializava drogas. Após confronto, o acusado foi alcançado e detido portando 15 porções de maconha (19,40g), 02 balanças de precisão, 01 revólver calibre 38 municiado com 04 projéteis, além de outros objetos. O Juízo a quo fundamentou a absolvição no delito de tráfico pela insuficiência probatória de autoria, invocando o princípio in dubio pro reo e apontando contradições nos depoimentos policiais, e quanto ao porte de arma, na atipicidade da conduta em razão da ineficácia do armamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; (ii) se a momentânea ineficácia mecânica da arma de fogo apreendida afasta a tipicidade do crime de porte ilegal de arma; e (iii) se preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação e Laudo Pericial Definitivo confirmando a natureza ilícita da substância (maconha), bem como pelo Laudo de Exame Pericial de Balística atestando a materialidade do armamento apreendido. 4. A autoria dos delitos ficou demonstrada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais narraram com riqueza de detalhes que a guarnição foi recebida a tiros na localidade, que após o revide alcançaram o acusado portando revólver calibre 38 e, junto a ele, foram encontradas balanças de precisão e drogas fracionadas em 15 porções. Conforme jurisprudência pacífica, os depoimentos dos policiais encarregados das diligências possuem credibilidade quando harmônicos com as demais provas e inexistem indícios de incriminação gratuita. A versão defensiva do réu, de que estava em barbearia e nada portava, restou isolada diante da apreensão das balanças de precisão e da droga fracionada, típica de comercialização, além do armamento municiado. 5. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, prescindindo da demonstração de efetivo perigo concreto ou da comprovada lesividade imediata do artefato, bastando o porte sem autorização legal para violar o bem jurídico da incolumidade pública. O Laudo Pericial atestou que, ajustando a câmara do tambor ao cano, a arma poderá produzir disparos, além da apreensão de 04 munições (3 intactas e 1 picotada), o que configura o delito independentemente da momentânea ineficácia mecânica. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 6. Na dosimetria do crime de tráfico de drogas, fixou-se a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, que não produziu efeito prático em razão da Súmula 231 do STJ. Aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, ante a primariedade, bons antecedentes técnicos e ausência de prova cabal de integração em organização criminosa ou dedicação habitual a atividades criminosas, resultando em pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. 7. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, fixou-se a pena-base no mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, reconhecida a atenuante da menoridade relativa sem efeito prático (Súmula 231/STJ), inexistindo causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. 8. Em razão do concurso material (art. 69 do CP), a pena total definitiva perfaz 03 anos e 08 meses de reclusão e 176 dias-multa. Estabelecido o regime inicial aberto para cumprimento da pena, considerando o quantum inferior a 4 anos, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituiu-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso de Apelação provido. Reforma integral da sentença absolutória para condenar o Apelado KAUAN NUNES DE SANTANA às penas de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. Tese: "1. Os depoimentos de policiais militares que realizaram a prisão em flagrante possuem valor probatório quando coesos, harmônicos com as demais provas dos autos e inexistentes elementos concretos indicativos de incriminação gratuita. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, prescindindo da demonstração de efetivo perigo concreto ou da potencialidade lesiva imediata do armamento, sendo suficiente o porte sem autorização legal para configuração do delito. 3. A momentânea ineficácia mecânica da arma de fogo ou a existência de defeitos que possam ser reparados não afastam a tipicidade do crime de porte ilegal de arma. 4. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de dedicação habitual ou integração em organização criminosa), deve ser aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, observado o princípio in dubio pro reo." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, arts. 33, § 2º, "c", 44, 59, 65, I, e 69; Código de Processo Penal, art. 386. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, HC 568.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8004190-46.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, KAUAN NUNES DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a Sentença para condenar o Apelado nos termos da pretensão acusatória. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.